Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-25.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000878294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000666-25.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS FASSINA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados MARIA LURDES DOS SANTOS FASSINA (JUSTIÇA GRATUITA),
MAUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HELIO KAZUYOSHI
ONISHI, ELVIRA MARGARIDA TEREZINHA DA SILVA ONISHI, HIROSHI
HAYAMA e CLARA ONISHI HAYAMA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
MTC
Embargos de Declaração Cível no 1000666-25.2015.8.26.0562/50000
Embargante: João Antônio dos Santos Fassina
Embargdos:
MARIA
LURDES
DOS
SANTOS
FASSINA,
Mauá
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Helio Kazuyoshi Onishi, Elvira Margarida
Terezinha da Silva Onishi, Hiroshi Hayama e Clara Onishi Hayama
Comarca: Santos
Voto no 29161
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Santos
Juiz: Carlos Ortiz Gomes
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação
declaratória de nulidade de ato jurídico por simulação.
Alega o embargante: a) a sentença, em
nenhum momento, aponta a existência de conluio entre o embargante e
a empresa Mauá Empreendimentos; b) não foi apurado o real valor do
imóvel de modo a ser possível a afirmação de que houve prejuízo aos
sócios e à empresa; c) o acórdão afirma não ter havido simulação, o que
valida o distrato; d) não era possível manter o vínculo como
originalmente contratado; e) a transação feita pela corré Mauá é válida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
MTC
2. A ementa da decisão recorrida:
Venda e compra de imóvel
Pedido de
declaração de nulidade ante a alegação de
simulação
Imóvel vendido por sócio em
desrespeito ao contrato social e com finalidade
ilícita reconhecida em ação penal Adquirente
de má-fé e que atuou em conluio com o vendedor
para obtenção de vantagem ilícita Venda nula
Recurso não provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão
da embargante. - Agravo regimental improvido”
(AgRg no Agravo de instrumento 335.580-MG,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
MTC
24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR